Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022949-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 965.818.671-87 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022949-65.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços do banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022949-65.2018.8.11.0041

Apelação no 1022949-65.2018.8.11.0041

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
: Marcos Antônio dos Santos

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação
: Indenização por Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito, movida por
Marcos Antônio dos Santos.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos:
a)
R$ 9.541,71 (contrato no MP026066000057464, vencimento em 20/02/2018, negativado em 24/04/2018);
b)
R$ 6.662,74 (contrato no MP026066000057422, vencimento em 19/02/2018, negativado em 24/04/2018);
c)
R$ 80.097,76 (contrato no UG026032000021849, vencimento em 10/02/2018, negativado em 09/04/2018);
d)
R$ 750,67 (contrato no DE00260010309441, vencimento em 01/02/2018, negativado em 16/03/2018).

Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção desde o arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Apelação
(Id. 51773088): Sustenta que não houve comprovação dos danos morais sofridos pelo autor, porquanto requer seja afastada a condenação ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor.

Defende que a inscrição de devedores inadimplentes em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, o que afasta a ilicitude.

Afirma que não é possível a declaração de inexigibilidade do contrato, porque entende que a relação negocial só pode ser extinta com o seu integral cumprimento.

Assevera que não houve falha na prestação do serviço bancário.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 51773090).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022949-65.2018.8.11.0041

Apelação no 1022949-65.2018.8.11.0041

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
: Marcos Antônio dos Santos

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito, que lhe move
Marcos Antônio dos Santos
, para declarar a inexistência dos débitos:
a)
R$ 9.541,71 (contrato no MP026066000057464, vencimento em 20/02/2018, negativado em 24/04/2018);
b)
R$ 6.662,74 (contrato no MP026066000057422, vencimento em 19/02/2018, negativado em 24/04/2018);
c)
R$ 80.097,76 (contrato no UG026032000021849, vencimento em 10/02/2018, negativado em 09/04/2018);
d)
R$ 750,67 (contrato no DE00260010309441, vencimento em 01/02/2018, negativado em 16/03/2018).

Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção desde o arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A lide objetiva a declaração de inexistência de débitos que deram origem à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 9.541,71 - contrato no MP026066000057464; R$ 6.662,74 - contrato no MP026066000057422; R$ 80.097,76 - contrato no UG026032000021849; R$ 750,67 - contrato no DE00260010309441), bem como o recebimento de indenização por danos morais, porquanto o autor alega não ter firmado contratação com o banco requerido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, bem como saber se é caso de reduzir o valor da indenização.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato que demostra a negativação de seu nome realizada pelo banco referente a quatro débitos, dois negativados em 24.08.2018 (contratos no MP026066000057464 e no MP026066000057422), em 09.04.2018 (contrato no UG026032000021849) e em 16.03.2018 (contrato no DE00260010309441) (Id. 51773053 - Pág. 10), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Em que pese as alegações apresentadas pelo banco requerido, ora apelante, verifica-se que não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, máxime porque sequer trouxe aos autos cópia de contrato firmado entre as partes, o que corrobora as afirmações do autor, de inexistência da relação jurídica.

Ainda, apesar dos demais documentos colacionados pelo banco (Id. 51773068), é de se perceber que foram elaborados unilateralmente e não têm o condão de comprovar a contratação entre as partes.

Dessa forma, verifica-se que o banco não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, percebe-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00, mostra-se inferior ao entendimento desta e. Câmara em casos similares e, portanto, não há como reduzir a condenação.

Com efeito, mantida a procedência da ação, não há falar em alteração da distribuição de ônus sucumbenciais.

Por fim, com o desprovimento do recurso do banco, majoram-se os honorários recursais para 15% sobre o valor do proveito econômico, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, 1031628-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais para 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020